Tribunal: CARF
Processo: 10945.001280/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10945.001280/2008-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
HUMBERTO FISSEL BARBOSA DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - RETIFICAÇÃO - PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O processo administrativo fiscal não é a via adequada para retificação de
declaraçao de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 34 a 37),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.001280/2008-22
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001280/2008-22

O Contribuinte apresentou defesa fls. 01 e 02, no qual alega que a única forma que
encontrou para corrigir a declaração retificadora anexa foi a impugnação.
Informa que está apresentando em disquete a retificação número 3, que isso foi possível
encaminhar via internet, na qual corrige os 2 pontos de considera como corretos.
Afirma que no primeiro ponto reconhece como devido a omissão de rendimentos
considerado pela Fiscalização.
No segundo entende que se equivocou ao lançar a maior o valor dos rendimentos
tributáveis recebidos por meio da sentença judicial da fonte pagadora Brasilcenter-
Comunicações Ltda. Assim, pede que seja acolhida a retificadora 3, na qual constam os
devidos acertos que considero como corretos.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 08/04/2011, no acórdão 06-31.126, às e-fls. 83 a 85, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 93
a 108, no qual solicita que seja aceita a DAA retificadora apresentada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 22/08/11, e-fls. 91, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 29/08/11, e-fls. 93, posto que atende aos requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 34 a 37), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ
julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte junta laudo particular e não
carreia outras provas ou traz qualquer fundamento novo que afaste a autuação, motivo pelo qual
adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Primeiramente, vale observar, conforme constou da Notificação de Lançamento (fl. 07),
que a alteração efetuada na revisão da declaração de ajuste anual apresentada pelo
contribuinte, se deu pelo seguinte motivo:
- omissão parcial de rendimentos recebidos da fonte pagadora Ministério de Justiça -
CNPJ: 00.394.494/0032-32, no valor de R$ 1.262,34, para ajustá-la aos valores dos
comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte e informações constantes
dos sistemas da SRF.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001280/2008-22

O contribuinte não contesta a alteração promovida pela fiscalização, inclusive,
concorda com a omissão solicitando que se considere como rendimentos tributáveis
valores declarados originalmente para esta fonte pagadora, pelo que se considera essa
matéria como não impugnada.
Em sua impugnação, solicita, também, que seja retificado o rendimento lançado como
tributável pelo contribuinte que foi recebido judicialmente da fonte pagadora
BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA, uma vez que teria erroneamente
deduzido o valor do INSS a menor dos rendimentos tributáveis. No entanto, esses
rendimentos não foram objeto do lançamento, implicando assim, pedido de retificação
de declaração, incabível neste momento.
O artigo 832 do Decreto n° 3000/99 (RIR) assim dispõe sobre a DIRPF retificadora:
Art.832 .A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação d a declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de oficio
(Decreto-Lei n2 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-Lei n2 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 62). (gr(fei).
Ademais, a teor do art. 220, §2° da Portaria SRF no 587, de 21 de dezembro de 2010
(Regimento Interno da SRF), o pedido de retificação da declaração deve ser apreciado
pelas Delegacias e Inspetorias Classe Especial da Receita Federal.
Portanto, descabe ao julgador de primeira instancia, por falta de competência, analisar
pedido de retificação de declaração, efetuado por meio de impugnação, com a pretensão
de matéria diversa daquela objeto do lançamento efetuado.
Destarte, por completa falta de amparo legal ao pedido do impugnante, voto, pois, por
considerar procedente o lançamento consubstanciado na Notificação.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital